Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-60.2019.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO. MENOR PÚBERE. ALIMENTANTE. GENITORA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA POR INVALIDEZ. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. CAPACIDADE FINANCEIRA. APREENSÃO. PENSÃO MENSURADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. AFERIÇÃO PONDERADA DAS NECESSIDADES DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA OBRIGADA. CONFIRMAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. REALIZAÇÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INSERÇÃO NA PRESTAÇÃO DO EQUIVALENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO DA DEMANDA. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela apelante almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva.
2. Aparelhada a sentença com fundamentação reputada hábil a lastrear o direito invocado e derivando o pedido logicamente da argumentação alinhada, a petição inicial reveste-se de aptidão técnica e pauta o objeto da ação, delimitando os parâmetros que devem governar sua resolução, resultando que, em tendo a sentença atinado para as premissas firmadas e a legislação vigorante, acolhendo parcialmente, com modulação, o pedido efetivamente formulado e devidamente aparelhado, prestara a jurisdição nos parâmetros que estava autorizada, obstando sua qualificação como julgado extra petita (CPC, art. 492).
3. Segundo a estratificação normativa, os alimentos devem ser fixados mediante ponderação da capacidade do obrigado e das necessidades do destinatário da prestação, donde devem ser fixados mediante consideração da efetiva situação financeira do prestador, compreendendo-se nessa apuração tudo o que aufere à guisa de rendimentos, não encerrando julgamento fora ou além do pedido, portanto, fixação de prestação alimentar com consideração do que eventualmente a prestadora percebe à guisa de salário família, ainda que essa verba não tenha sido expressamente consignada no pedido.
4. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades da alimentante (CC, art. 1.694, § 1o) e, como corolário dessa equação, sua fixação deve ser governada pela apuração viabilizada pelos elementos de prova coligidos e pela apreensão empírica das necessidades do beneficiário como forma de serem coadunados com a capacidade da obrigada e com que é possível de fomentar ao destinatário da verba para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
5. As necessidades de adolescente em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença do filho sejam dosados precipuamente pela capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pela genitora.
6. Constatado o que aufere mensalmente a alimentante como servidora pública aposentada, os alimentos que deve fomentar ao filho menor que vive sob a guarda do pai como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do descendente devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe que se afigura passível de ser por ela suportado e traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades reais do destinatário da verba.
7. Apreendido que a verba alimentar cominada à genitora fora mensurada em conformidade com sua capacidade contributiva em ponderação com as necessidades do filho que vive soba guarda do pai, guardando, ademais, conformação com a prestação que destina à outra filha bilateral, deve ser preservada intacta por terem sido atendidos, além da gênese da prestação, os parâmetros que devem nortear a fixação da obrigação alimentícia.
8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios que originalmente foram imputados à recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Unânime.